Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736886-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra IS NUTRIÇÃO ESPORTIVA E CONFECÇÕES LTDA – ME e ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens à penhora e determinou o retorno dos autos ao arquivamento provisório do feito (ID 243599068). Em suas razões (ID 75738423), sustenta que: 1) esgotou os meios para obter a satisfação do crédito; 2) é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil – CPC; 3) os fundamentos da decisão agravada destoam da legislação e jurisprudência atuais; 4) o objetivo da demanda é satisfação do título executivo extrajudicial; 5) ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para satisfação de seu crédito, também cabe ao juiz propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; 6) há razoabilidade do requerimento; 7) o art. 774, V, do CPC estabelece a possibilidade de o juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado para indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça; 8) o devedor possui plena ciência da execução, pois está representado por advogado. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de intimação dos devedores para que indiquem bens, nos termos do art. 774 do CPC. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 75744474). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Neste momento, não há elementos para verificar se a prescrição intercorrente, no caso, é iminente. Ademais, a possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator